Tribunal: TJMT
Processo: 1003074-63.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198)1003074-63.2017.8.11.0003
APELANTE: LUIZ EDUARDO BARBOSA ENDRES
APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Gratuidade deferida no primeiro grau (Id.50122473).
Anote-se.
Cuiabá, 14 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator